Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-84.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Autora que, em decorrência de patrocínio ofertado em projeto cultural promovido pelos réus, foi envolvida em investigação deflagrada pela Polícia Federal (Operação 'Boca Livre'). Responsabilidade dos réus pelos danos materiais (restituição ao Erário dos benefícios fiscais da 'Lei Rouanet' indevidamente auferidos)

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Autora que, em decorrência de patrocínio ofertado em projeto cultural promovido pelos réus, foi envolvida em investigação deflagrada pela Polícia Federal (Operação 'Boca Livre'). Responsabilidade dos réus pelos danos materiais (restituição ao Erário dos benefícios fiscais da 'Lei Rouanet' indevidamente auferidos) e pelos danos morais (abalo de imagem e reputação da empresa) sofridos pela autora. Parcial procedência. Ilegitimidade ativa dos corréus sócio e preposta da empresa reconhecida. Desconsideração da personalidade jurídica para sua responsabilização que demandaria a instauração do incidente e demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos não verificado, sequer de forma indiciária, no caso. Danos morais. Ofensa à honra objetiva da empresa-autora não verificada. Desacolhimento da pretensão mantida. Sentença mantida. Recurso improvido.